Tribunal: TCU
Processo: 023.282/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria de Francisca Maria da Conceição, encaminhado ao TCU pelo Tribunal Superior do Trabalho para registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se analisa o ato de alteração de aposentadoria de Francisca Maria da Conceição, encaminhado ao TCU pelo Tribunal Superior do Trabalho para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1.a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1.o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar legal o ato de alteração de aposentadoria de interesse de Francisca Maria da Conceição (e-Pessoal 12671/2019) e autorizar seu registro; 9.2. encaminhar cópia desta à unidade jurisdicionada, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.